Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706123-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: ROZILEA PENHA MENDONÇA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de cobrança de faturas de água e esgoto, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada para liberar R$ 1.050,49 bloqueados em conta no Banco do Brasil, mantendo a penhora dos valores bloqueados nas contas do PicPay Bank (R$ 1.979,04) e Nu Pagamentos (R$ 3.723,86). A executada pleiteou também a nulidade da citação por edital, a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da prescrição da dívida. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a citação por edital realizada após diligências frustradas; (ii) avaliar a existência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à executada; e (iii) definir se os valores bloqueados nas contas digitais da executada são impenhoráveis por se originarem de proventos de aposentadoria e estarem abaixo de 40 salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A citação por edital é válida quando demonstrada a frustração das tentativas de localização do citando nos endereços conhecidos, e realizadas diligências nos sistemas conveniados ao Judiciário, conforme autoriza o art. 256 do CPC. Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios de localização. 4. A executada é servidora pública aposentada, com rendimento bruto mensal superior a R$ 40.000,00 e líquido de aproximadamente R$ 17.000,00, o que afasta a alegada hipossuficiência e impede o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 5. Valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em contas de pagamento ou correntes, são impenhoráveis quando comprovada sua origem alimentar e sua destinação à subsistência do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado a partir dos REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS. 6. A agravante demonstrou que os valores bloqueados nas contas do PicPay e Nu Pagamentos se originam de seus proventos de aposentadoria e são utilizados para o custeio de despesas essenciais, o que atrai a proteção legal da impenhorabilidade. IV. Dispositivo 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 2o, 256, § 3o, 833, inc. IV. CC/2002, arts. 205 e 202, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS e REsp 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.858.396/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021; TJDFT, Acórdão 1907856, 0746496- 08.2022.8.07.0001, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1845718, 0700072-35.2018.8.07.0004, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, sustentando que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e admite mitigação, desde que preservado o mínimo existencial. Aduz que a penhora parcial é plenamente justificável diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo violação à dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a executada possui renda suficiente para arcar com os valores penhorados sem prejuízo de sua dignidade e que a penhora incidiu sobre valor parcial e compatível com sua capacidade econômica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ao fim, gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável automaticamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nesta última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem afastou automaticamente a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030